Tribunal: TJES
Processo: 5008103-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEYDI MESSIAS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008103-16.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: CLEYDI MESSIAS DA SILVA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. RETIRADA DO PADRÃO DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por
CLEYDI MESSIAS DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a autora, em síntese,
que a requerida realizou uma inspeção em seu padrão de energia e, de forma verbal, informou à autora que deveria trocá-lo, sem, contudo, entregar-lhe documento escrito ou mesmo indicar especificações do novo medidor ou prazo para troca. Ocorre que, em 08.08.23, quando a autora não estava em casa, a requerida realizou a retirada do medidor, deixando a autora sem o fornecimento de energia. No mesmo dia, a requerente se dirigiu ao escritório da requerida e ao PROCON, não obtendo êxito no seu pedido de religação da energia. Assim, requer a reinstalação de seu medidor e consequente restabelecimento do serviço, devendo ser consentido prazo razoável para adequação de seu medidor aos padrões exigidos pela ANEEL e, ainda, indenização por dano moral.

Em contestação (ID 8733012), a requerida
sustenta que o medidor da autora estava em completo desacordo com as normas técnicas de segurança e, em 15.08.23, a requerente realizou as alterações solicitadas e o fornecimento de energia foi restabelecido. Ademais, alega culpa exclusiva do consumidor, pois não conseguiu contato com a parte autora, não havendo outro meio de realizar a execução sem que houvesse permissão de entrada no edifício. Segue aduzindo que "se prontificou a realizar as análises, projetos, objetivando a execução da extensão de rede, dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ANEEL" e requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8733026) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC pelo que, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Após, foram opostos embargos de declaração, sendo proferida sentença integrativa (ID. 8733033), nos seguintes termos:

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE ACOLHIMENTO
, para sanar omissão contida na sentença de ID n° 33171360, de modo que conste no dispositivo o seguinte: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC pelo que, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES)
, e com juros de mora de
1% ao mês
a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 8733035) sustentando, em suma, que a interrupção do fornecimento de energia se deu em razão das irregularidades no medidor de energia, sendo que é do consumidor a responsabilidade de adequação de seu padrão de energia. Com efeito, trata-se de culpa exclusiva do consumidor. Ainda, alega inexistência de dano moral. Nessa linha, pugna pela reforma da sentença de piso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID.8733040), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
parcial reforma
da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. No caso em tela, considerando-se a inversão do ônus da prova, decorrente da relação de consumo entre as partes, entendo que seria ônus da recorrente demonstrar que o medidor da unidade de consumo da parte recorrida apresentava riscos e irregularidades, bem como que a consumidora foi regularmente cientificada sobre a inadequação - o que não ocorreu.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que relata a parte autora, ora recorrida, ter sido surpreendida com o desligamento da energia elétrica e retirada do medidor do imóvel onde reside, mesmo estando em dia com o pagamento das contas.

Ademais, a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de comunicação, com antecedência, da parte recorrida, acerca da retirada do medidor ou mesmo da suspensão do fornecimento de energia; não comprovou, ainda, a necessidade de readequação do padrão de energia por parte da consumidora.

Assim, deve ser reconhecida a falha da prestação de serviço, não havendo qualquer excludente de ilicitude a justificar a conduta da concessionária, a espelho do que indicou a sentença ora recorrida.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia, que se trata de serviço essencial, à autora, ora recorrida.

Como dito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, que se insere no princípio do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, entendo correto o reconhecimento do dano moral.

No entanto, analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
foi excessivo.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os consectários lógicos na forma da sentença. Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)